Tribunal: CARF
Processo: 10880.953040/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953040/2010-21
ACÓRDÃO
1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENERPEIXE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 204.
O prazo para homologação da compensação declarada no PER/DCOMP é
de cinco anos contados da data de sua apresentação, nos termos do art.
74, §5o, da Lei no 9.430/1996. Não configurada a homologação tácita no
momento da ciência do despacho decisório, é legítima a análise do direito
creditório dentro do prazo legal.
A glosa de valores com base na ausência de comprovação de retenções na
fonte encontra amparo legal, cabendo ao contribuinte o ônus da prova da
certeza e liquidez do crédito, mediante documentação idônea, nos termos
do art. 170 do CTN e da Súmula CARF no 143.
Não configura cerceamento de defesa a ausência de nova intimação fiscal
quando a contribuinte tem a oportunidade de apresentar documentos
tanto na impugnação quanto em sede recursal, sendo admitida a juntada
de documentação complementar em nome do princípio da verdade
material.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80 e 173.
Na apuração do IRPJ ou da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do
tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do respectivo
tributo. Ainda que comprovada a retenção na fonte, mas não o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo, não há que se
reconhecer as retenções na fonte do imposto de renda como parcelas
componentes do saldo negativo vindicado no período.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO Trata-se de recurso voluntário interposto por ENERPEIXE S.A. (CNPJ
04.426.411/0001-02), contra o Acórdão no 12-103.049, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no 887192745, o qual não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 40230.92590.111006.1.3.02-8617,
relativa a crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 (exercício de 2004), no
montante de R$266.087,58.
O despacho de origem indicou que, embora o contribuinte tenha declarado crédito
de IRPJ retido na fonte, tais valores não foram confirmados, sob a justificativa de que as receitas
correspondentes não foram oferecidas à tributação, conforme detalhamento dos CNPJs das fontes
pagadoras e respectivos valores (Safra e Itaú).
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, arguindo, em
preliminar, a decadência do direito da Fazenda de desconstituir o crédito de IRPJ declarado na
DIPJ/2003, com base no art. 150, § 4o do CTN, e na jurisprudência do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Alegou, ainda, que houve comprovação dos valores retidos na fonte, mediante
informes de rendimento emitidos pelos bancos, e que eventual glosa de crédito somente poderia
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
3
ocorrer por meio de lançamento formal, precedido de regular processo de constituição do crédito
tributário. Destacou, por fim, que a base de cálculo do IRPJ não pode ser presumida com base na
receita financeira isoladamente, sem recomposição da apuração do Lucro Real.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, entendendo que, embora tenha havido
comprovação formal da retenção na fonte, as respectivas receitas não foram objeto de tributação,
o que impediria o reconhecimento do saldo negativo, apresentando as seguintes razões:
32. Conforme disposto acima, O art. 150 do CTN estabelece prazo decadencial
para constituir o crédito tributário, não implicando em homologação tácita do
saldo a restituir informado na declaração.
33. Assim, o direito creditório pleiteado há que ser comprovado por quem o
alega, não merecendo prosperar quaisquer alegações acerca de serem
considerados os valores apurados na DIPJ como verdadeiros em razão da
homologação tácita e a consequente decadência do direito de constituir o
lançamento.
[...]
37. No entanto, embora tenha sido comprovada a existência da retenção na fonte
alegada pela manifestante, ainda há que se verificar se a totalidade dos
rendimentos, aos quais as retenções se referem, foram efetivamente oferecidos à
tributação, para que possam ser considerados como antecipação do devido e, por
via de consequência, poder compor o saldo negativo do período.
[...]
39. Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que
efetivamente foram computadas na determinação do lucro real, que é a base de
cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas.
40. Analisando-se a DIPJ (confirmada no sistema sob no 00001303581) transmitida
em 29/06/2006 (fls. 70/82), que ainda permanece ativa, em especial a Ficha 06A -
Demonstração do Resultado - PJ em Geral (fl. 76), observa-se que a contribuinte
não ofereceu a tributação nenhum valor.
41. Como visto, as retenções na fonte não podem compor o saldo negativo de
IRPJ, haja vista que as receitas correspondentes não compuseram a apuração do
imposto devido no período.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando os fundamentos da manifestação, em que “entendem (o Fisco) que as retenções na
fonte não podem compor o saldo negativo de IRPJ, haja vista que as receitas correspondentes não
compuseram a apuração do imposto devido no período, porém referida pretensão do fisco
também não merece prevalecer”.
É o relatório.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
4
VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Preliminares
1. Tempestividade e Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado em 21/12/2018, dentro do prazo de 30
(trinta) dias (fls. 177) da ciência do Contribuinte, conforme disposto no art. 74, § 9o, da Lei no
9.430/1996, sendo tempestivo. Ademais, preenche os requisitos de admissibilidade, visto que
contesta Acórdão da Receita Federal do Brasil quanto à homologação parcial de créditos
compensáveis, apresentada por procurador legítimo, cabendo sua apreciação por este Conselho.
2. Da Decadência e da Homologação Tácita
A Contribuinte alega que, tendo decorrido mais de cinco anos do encerramento do
ano-calendário de 2003 sem que houvesse qualquer questionamento por parte do Fisco, a
apuração do saldo negativo teria sido tacitamente homologada, impedindo qualquer revisão
posterior.
Nos termos do art. 150, §4o, do CTN, aplica-se o prazo de cinco anos para a
homologação tácita das apurações efetuadas pelo sujeito passivo em regime de lançamento por
homologação. No caso dos autos, a análise efetuada pela Receita Federal ocorreu antes da
consolidação do crédito por homologação tácita. O PER/DCOMP foi transmitido em 11/10/2006, e
o despacho decisório foi proferido em 05/10/2010, ou seja, dentro do prazo legal de cinco anos.
Entretanto, a Recorrente argumenta uma possível aplicação da contagem do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, a partir do qual a RFB não poderia analisar o cálculo
do saldo negativo declarado, por ser este derivado de tributo sujeito a lançamento por
homologação.
Nesse sentido, a jurisprudência administrativa é pacífica ao distinguir os institutos
da homologação do lançamento, previsto no art. 150 do CTN, e o da homologação tácita, previsto
no art. 74 da Lei 9.430/96. Isto é: a homologação do lançamento se aplica a processos de
cobrança, enquanto a homologação tácita, a de compensações.
Como dito, a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que o decurso do prazo
decadencial não impede a análise de mérito quanto à comprovação dos elementos constitutivos
do crédito, especialmente no que se refere à efetividade das retenções na fonte e saldo negativo,
senão vejamos:
Processo no 13005.000980/2008-16
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-004.095 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
5
Sessão de 14 de outubro de 2020
Recorrente TANAGRO SA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DIREITO DE REVISAR SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
O exame de documentos das pessoas jurídicas não sofre limitações na sua
retroação temporal vinculadas ao quinquênio decadencial. Desse modo, para
conferir a regularidade/legitimidade do saldo negativo de IRPJ, informado nos
PER/DCOMP, o Fisco não está impedido de examinar documentos referentes a
exercícios anteriores.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Assim, se o
prazo transcorrido entre a data da transmissão do PER/DCOMP e a data da ciência
do despacho decisório for inferior a cinco anos, não ocorre a homologação tácita
das compensações declaradas.

Processo no 10880.966163/2009-99
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-003.986 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de setembro de 2020
Recorrente GESPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA E DECADÊNCIA.
INSTITUTOS DISTINTOS.
A análise dos pedidos de compensação submete-se apenas ao limite temporal
para a homologação tácita, prevista no art. 74 da Lei 9430/96. Não se submete,
contudo, à contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS CORRESPONDENTES.
A falta de apresentação de cópias das folhas da escrituração que indiquem ter a
Recorrente oferecido à tributação as receitas financeiras sobre as quais houve a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
6
incidência de IRRF, informado em Per/Decomp como parcela do Saldo Negativo,
impedem o reconhecimento do direito creditório pleiteado.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, não merece prosperar. A
contribuinte foi devidamente cientificada da decisão que não homologou a compensação e teve
ampla oportunidade de se manifestar em sede de manifestação de inconformidade e,
posteriormente, no recurso voluntário ora em julgamento. A possibilidade de juntada de
documentação complementar em ambas as fases processuais preserva o contraditório e a ampla
defesa, em linha com o princípio da verdade material e com o disposto no art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
Assim, a decisão da DRJ não merece reparos ao ter rejeitado tanto a alegação de
homologação tácita, quanto os argumentos sobre a impossibilidade de se exigir apresentação de
documentos após o prazo quinquenal, sendo as glosas notificadas à Recorrente antes do prazo de
cinco anos referente à homologação tácita prevista no §5o do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com
redação dada pela Lei n. 10.637/2003.
Por fim, vale consignar a vigência da novel Súmula n. 204 do CARF, aplicável ao caso
em julgamento:
Súmula CARF no 204
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.306, 9101-006.059, 9101-005.959, 9101-
005.960, 9101-003.692.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e homologação tácita.
Do Mérito
3. Da análise das glosas
A controvérsia nos autos gira em torno da validade da compensação efetuada com
base em saldo negativo de IRPJ formado por retenções na fonte, cuja não homologação foi
justificada pela Receita Federal em razão da ausência de oferta à tributação das receitas
financeiras que teriam dado origem às referidas retenções.
A contribuinte defende, em síntese, que: (i) a Receita decaiu do direito de
questionar os valores declarados na DIPJ/2004, uma vez transcorrido o prazo de cinco anos sem
constituição de crédito tributário; (ii) há comprovação das retenções, por meio de informes de
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
7
rendimento bancários; e (iii) a glosa dos créditos sem prévio lançamento formal constituiria
violação ao devido processo legal.
Inicialmente, cumpre destacar que o prazo de cinco anos a que se refere o art. 74, §
5o, da Lei no 9.430/1996 aplica-se à homologação da compensação declarada, contados da data da
entrega do PER/DCOMP.
No presente caso, a entrega se deu em 11/10/2006, tendo o despacho decisório
sido proferido em 05/10/2010 e cientificado à contribuinte em 13/10/2010, ou seja, dentro do
prazo legal. Não se pode, portanto, reconhecer a ocorrência de homologação tácita nos termos do
art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.
Depreende-se que são duas as condições para que o IRRF possa ser computado na
apuração do saldo negativo deste: 1) se há comprovação da retenção sofrida; 2) se os
rendimentos que originaram as retenções informadas foram oferecidos à tributação.
O acórdão recorrido entendeu que houve comprovação, de fato, da retenção
sofrida. Entretanto, a Contribuinte não logrou êxito em comprovar que os rendimentos que
originaram as retenções foram oferecidos à tributação.
É pacífico no Conselho que a retenção na fonte, para ser considerada como parcela
formadora de saldo negativo de IRPJ, deve estar acompanhada do correspondente oferecimento
da receita à tributação:
Processo no 10850.906563/2016-21
Recurso Voluntário
Acórdão no 1201-006.288 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 11 de março de 2024
Recorrente RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS E INDICAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS ÚTEIS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Em procedimentos administrativos de compensação, não se nega ao interessado a
possibilidade de ter reconhecido crédito a recuperar mediante justificação tardia,
inclusive, com juntada posterior de documentos e apresentação de novos
argumentos de fato de direito relacionados à análise do direito creditório.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE POSSIBILITEM O DEFERIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
8
É ônus do contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado.
A inércia do interessado em não apresentar os elementos probatórios que
permitam a adequada análise do crédito vindicado inviabiliza a repetição do
indébito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)SALDO
NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.
Ainda, cabe mencionar que a Súmula CARF no 80 consagra esse entendimento ao
dispor que, ainda que comprovada a retenção, se a receita correspondente não tiver sido
computada na apuração do lucro real, não é possível reconhecê-la como parcela dedutível:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-
96.819, de 28/06/2008
É igualmente consolidado o entendimento, por meio da Súmula CARF no 143, de
que compete ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez do crédito compensado,
mediante documentação idônea:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
No presente caso, conforme consignado no despacho decisório e ratificado no
julgamento da DRJ, os documentos apresentados pela contribuinte confirmam a existência de
retenções de IRRF, todavia, não demonstram que as receitas correspondentes foram
efetivamente reconhecidas na base de cálculo do IRPJ.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.401 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953040/2010-21
9
Não foram trazidos aos autos elementos que demonstrem, com clareza, o cômputo
das receitas financeiras em questão. Assim, em observância à legislação de regência (art. 170 do
CTN) e às súmulas mencionadas, a glosa dos valores é legítima.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, considerando que o despacho decisório foi proferido dentro do
prazo legal e que não restou comprovado o cômputo das receitas financeiras na base de cálculo
do IRPJ, voto por negar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 242
DF CARF MF
Original